Tribunal: TJDFT
Processo: 0718064-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ARREMATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Para a concessão da tutela de urgência cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Hipótese em que há controvérsia acerca do adimplemento da obrigação e da devida notificação para purgação da mora, bem como quanto ao real valor dos imóveis leiloados, demandando a devida dilação probatória a fim de se apurar adequadamente a dinâmica da relação jurídico-contratual estabelecida em as partes.
2.1. A parte igualmente não logrou êxito em demonstrar a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, já que, em caso de eventual reconhecimento da ocorrência de vícios nos procedimentos de alienação extrajudicial dos imóveis, a agravante deverá ser ressarcida dos prejuízos efetivamente experimentados.
2.2. Sem que se evidencie a probabilidade do direito e diante da necessidade de dilação probatória, não se admite a tutela de urgência.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.